Tribunal: TJMT
Processo: 1018347-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018347-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S/A (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), MARINALVA BORGES - CPF: 622.650.671-72 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018347-65.2017.8.11.0041

APELANTE:

MARINALVA BORGES

APELADA:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINALVA BORGES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, que julgou procedente os pedidos da inicial, a fim de declarar inexistente o valor de R$125,71 (cento e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), com a consequente exclusão da negativação do nome da autora por esse débito, além de condenar a empresa requerida ao pagamento da importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento), contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Por fim, também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignada, a autora-apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais fora fixado de forma ínfima, razão pela pede a sua revisão, a fim de se majorar o
quantum
arbitrado pelo julgador monocrático, bem como os honorários advocatícios. (Id 65108572).

Contrarrazões ofertadas no Id 65108575.

Dispensado do recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte autora (Id 65103049).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da parte recorrente acerca da majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, em decorrência de cobrança indevida por débito inexistente, sob o pretexto de que o valor fixado está aquém do dano sofrido.

Pois bem. É sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o Magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, observa-se que, a empresa de telefonia, ora apelada, juntou prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa, no qual não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Logo, tenho que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano experimentado, tendo em vista a peculiaridade do caso, motivo pelo qual deve ser mantido.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.

Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão”
(N.U 1019518-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

De igual modo, não há razões para se acolher o pedido de majoração da verba sucumbencial, porquanto fixada dentro dos parâmetros legais e em percentual que atende a proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do artigo 85, § 2
o do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020